Tribunal: TJMT
Processo: 1005491-90.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005491-90.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GISELLE CRISTIAN CARPENEDO - CPF: 783.380.691-91 (ADVOGADO), SEBASTIAO FERNANDES MEDINA - CPF: 183.574.909-72 (AGRAVANTE), MARGARIDA ALVES ROCHA - CPF: 206.368.061-20 (AGRAVANTE), JOAO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 178.853.611-87 (AGRAVADO), INSS (AGRAVADO), LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 014.591.851-37 (PROCURADOR), HERBERT DIAS - CPF: 781.633.661-68 (ADVOGADO), JACKEZIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 039.236.151-59 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1008-70 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – IMPUGNAÇÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DETERMINOU A PENHORA -

RECURSO PROVIDO.

A competência funcional para decidir a respeito da impenhorabilidade do crédito penhorado no rosto dos autos é do juízo que determinou a penhora, sob pena de tolher indevidamente jurisdição ao juízo da execução.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por
Sebastião Fernandes Medina e Margarida Alves Rocha
contra a decisão proferida pelo
Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
, que, nos autos do
Cumprimento de Sentença no. 5243-20.2013.811.0055,
movido por João Ferreira de Souza contra o INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, em tramite perante aquele Juízo, tornou sem efeito a penhora efetuada no rosto dos autos, por entender que as parcelas decorrentes do benefício previdenciário constituem verba de natureza alimentar e não são passíveis de penhora.

Os Agravantes afirmam que, são credores de João Ferreira de Souza, nos autos do Cumprimento de Sentença no. 8011621-55.2010.8.11.0055, em tramite perante o Juizado Especial Cível de Tangará da Serra, no qual foi deferido o pedido dos Exequentes, ora Agravantes para efetivação de penhora no rosto dos autos do processo no. 5243-20.2013.811.0055.

Asseveram que, o mandado de penhora foi devidamente cumprido, no entanto, o Juízo que recebeu a ordem de penhora, em 21-1-2020, tornou sem efeito a penhora efetuada, por entender que as parcelas decorrentes do benefício previdenciário constituem verba de natureza alimentar e não são passíveis de penhora.

Aduzem que, o Juízo que determinou a penhora é quem detém o poder e a competência para decidir sobre eventual impenhorabilidade se acaso for objeto de impugnação da parte interessada.

Asseguram que, restou demonstrado o perigo de dano, pois, acaso tenham que aguardar uma decisão final, o devedor poderá levantar todo o crédito existente junto ao processo sob o no. 5243-20.2013.811.0055.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido, conforme se verifica do ID n. 36853993, págs. 01/03

Nas contrarrazões apresentadas (ID n. 43415964),
João Ferreira de Souza
, rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Decorreu o prazo para o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, apresentar contrarrazões, conforme certidão inserida no ID n. 47468955.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 47711469), manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 24 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente relatado, os Agravantes se insurgem contra a decisão que tornou sem efeito a penhora efetuada no rosto dos autos, por entender que as parcelas decorrentes do benefício previdenciário constituem verba de natureza alimentar e não são passíveis de penhora.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido, conforme se verifica do ID n. 36853993, págs. 01/03

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida (plausibilidade do direito invocado e perigo da demora do provimento jurisdicional).

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de reformar a decisão que
tornou sem efeito a penhora efetuada no rosto dos autos do
Cumprimento de Sentença no. 5243-20.2013.811.0055,
movido por João Ferreira de Souza contra o INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, em trâmite pelo
Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra,
por entender que as parcelas decorrentes do benefício previdenciário constituem verba de natureza alimentar e não são passíveis de penhora.

Impende destacar que,
o J
uízo

a quo
é mero executor das ordens judiciais de expedição dos mandados de
penhora
no rosto dos autos de eventual crédito das partes, na condição de simples colaborador com a administração da justiça, devendo analisar apenas a regularidade formal da determinação, não sua legalidade material.

Realizadas as penhoras no rosto dos autos, o crédito dos agravantes passa a ficar indisponível, até que o
juízo
que emanou o mandado determine o cancelamento do ato constritivo.

A respeito do tema, é pacífica a jurisprudência no sentido de que cabe ao Juízo que ordenou o ato constritivo decidir acerca do levantamento de penhora.

Nesse sentido é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS IMPUGNAÇÃO COMPETÊNCIA JUÍZO QUE

DETERMINOU A PENHORA.

1. Trata-se de agravo de instrumento tirado em face de decisão que negou o levantamento dos valores penhorados no rosto dos autos de origem.

2. Natureza alimentar das verbas que não se nega nos autos.

3.
A competência funcional para decidir a respeito da impenhorabilidade do crédito penhorado no rosto dos autos é do juízo que determinou a penhora, sob pena de tolher indevidamente jurisdição ao juízo da execução.
Precedentes do E. TJSP. Recurso desprovido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2127458-68.2020.8.26.0000; Relator (a):
NOGUEIRA DIEFENTHALER
; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/9/2020; Data de Registro: 21/9/2020). [Destaquei]

Desse modo, em que pese o entendimento do Magistrado
a quo
, o Juízo que cumpre a determinação de penhora solicitada por outro apenas colabora com a administração da Justiça, não se tornando competente para apreciar a legalidade material da ordem.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação indenizatória transitada em julgado
Penhora no rosto dos autos
Pretensão do levantamento do valor depositado a título de indenização ou, subsidiariamente, do valor correspondente aos honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais
Impugnação à

penhora que deve ser interposta nos autos do processo em que

fora determinada a penhora
Terceiro que possui interesse jurídico na demanda Possibilidade de levantamento dos valores depositados, descontados os valores referentes ao débito exequendo. RECURSO NÃO PROVIDO.

(Agravo de Instrumento no 2132238-85.2019.8.26.0000, Rel. Des. Lavínio Donizetti Paschoalão, 23a Câmara de Direito Privado, j. em 09/10/2019; g.n.).

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Indeferido o levantamento de crédito de coautora, após determinação de penhora no rosto dos autos.
Por não possuir o juiz da causa disponibilidade sobre a

penhora ordenada em outra lide, é nela que se haverá de

impugnar seu cabimento.
É possível, entretanto, o levantamento da parte do crédito não alcançada pela constrição. Recurso provido em parte, com observação.

(Agravo de Instrumento no 2143716-90.2019.8.26.0000, Rel. Des. Coimbra Schmidt, 7a Câmara de Direito Público, j. em 7/4/2012; g.n.). [Destaquei]

Assim, determinada a penhora pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Tangará da Serra, inviável que o Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, torne sem efeito a penhora realizada nos autos do Cumprimento de Sentença n. 5243-20.2013.811.0055, uma vez que a decisão sobre a validade ou manutenção da referida restrição compete ao Juízo que a determinou.

Ante o exposto

DOU
PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Sebastião Fernandes Medina e Margarida Alves Rocha
,
para
desconstituir a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2022